Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DIVISÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE UM DOS CÔNJUGES. ÔNUS DA PROVA. FATO MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ter a apelante, nas razões recursais, invocado fundamento não exposto na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens e dívidas adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
3. Tratando-se de comunhão parcial de bens, presumem-se revertidos em favor da família as dívidas contraídas na constância do casamento com cartão de crédito por um dos cônjuges.
4. É dever da parte que alega comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, cabe à parte contrária provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do demandante, nos termos do art. 373 do CPC.
5. No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, qual seja, que o veículo registrado em seu nome teve o contrato rescindido com a financeira.
6. O veículo adquirido por um dos cônjuges na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser incluído na partilha.
7. Apelação da Autora não conhecida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Unânime.